Tribunal: TJES
Processo: 0000667-39.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000667-39.2016.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACQUELINE DE CARVALHO LAPA
APELADO: CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO PRIMER LTDA e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

É sabido que

não obstante a previsão de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais
contida no
§ 4º, do art. 14 do CDC, no caso das clínicas odontológicas a responsabilidade é objetiva,
não dependendo
de culpa, exigindo-se, todavia, que tenha havido defeituosa prestação de serviço, dano e nexo causal.

Precedente desta Corte.

II - Há
entendimento d
a Colenda Corte

Cidadã
no sentido de
que
“a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO
)

II
I
– Na hipótese,
comungo
u-se
da conclusão emanada pela magistrada sentenciante, no sentido de que não restou comprovado sequer falha na prestação dos serviços (conduta ilícita), tampouco a culpa do profissional liberal.

I
V
- V
erific
ou
-se que a apelante não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
O
material probatório colacionado ao feito não se mostrou suficiente a demonstrar sua narrativa no sentido de que o dentista que lhe atendeu foi quem dera causa a fratura em seu dente, culminando na necessidade de sua extração.

V - M
esmo após a homologação da desistência da prova pericial
por parte da recorrida
, a parte recorrente não promoveu qualquer diligência concernente à produção de provas, manifestando-se expressamente em audiência encontrar-se satisfeita com as
já
produzidas.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000667-39.2016.8.08.0062

APELANTE:
JACQUELINE DE CARVALHO LAPA

APELADO
S
:
CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO PRIMER LTDA E ARILDO NASCIMENTO JUNIOR

JUÍZA: DRA.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
JACQUELINE DE CARVALHO LAPA
em face d
e
sentença
que julgou improcedente seu pleito manejado em ação indenizatória em desfavor de
CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO PRIMER LTDA
e
ARILDO NASCIMENTO JUNIOR.

Em suas razões recursais
a
apelante aduz que
“
a inver
são
do
ô
nus da prova foi requerida devido
a
hipossuficiência da requerente em produzir provas, a Decis
ã
o saneadora fo
i
omissa, n
ã
o exclui a possib
ili
dade de ap
l
ica
ção
posteriormente já que a
l
egislaç
ão
n
ã
o estabelece um momento exato para o deferimento e existia pedido de per
í
cia dos requeridos”.
E mais, que
“o fato de que uma controvérsia seria que o requerido que quebrou dente, cabia ao mesmo demonstrar que não, pois ele deveria ter o RAIO X do dente que comprovaria que o mesmo estava inteiro, e esse documento fica em poder do requerido e não da requerente, sendo evidente a necessidade da inversão”.

P
or fim, prossegue com a argumentação de que
“
E no mais, mesmo que seja entendido que cabia a requerente provar o dano, este é evidente pois ela contratou o servi
ço
de obtura
çã
o co
m
co
l
oca
çã
o de bloco conforme confesso pelos requeridos, e acabou ficando sem
o
dente, que também é confesso pelos requeridos, portanto n
ã
o h
á
que falar que a requerente se exime de provar a culpa dos requeridos pois ela prova que contratou o serviço de obtura
ção
e seu dente acabou sendo removido, sendo assi
m
o serviço
c
ontratado n
ã
o foi feito e a requerente perdeu o dente”.

C
ontrarrazões
na
s
qua
is
persegue-se o desprovimento do apelo.

Narra a exordial que
a
autor
a
, ora apelante,
em outubro de 2014
se dirigiu ao Centro Odontológico Sorriso Prime ME (primeira requerida), tendo sido atendida pelo dentista Arildo Nascimento Junior (segundo requerido),
ocasião na qual
consta
tou-se
a necessidade de se fazer uma obturação
em seu dente
.

Prossegue a exordial com a informação de que num primeiro momento a autora deixou a clínica com um curativo dentário e ao retornar dias após para terminar o procedimento o dentista ao secar seu dente o pressionou com tanta força que o quebrou,
tendo
ocasionado a necessidade de extração e utilização de uma prótese, o que não teria sido o contratado, razão pela qual ajuizou a presente demanda judicial.

O cerne da questão,
portanto,

orbita na alegação autoral de que
o cirurgião dentista que atendeu a apelante quebrou seu dente ao pressioná-lo
com muita força
com o dedo enrolado em uma gaze
para secá-lo, e de outro lado, na tese de defesa de que
a parte do dente
e
a
obturação
provisória
da apelante já estava
m
trincado
s
quando de seu retorno
para finalizar o atendimento
, por não ter tomado os cuidados
recomendados
.

Inicialmente, importante esclarecer que
“
não obstante a previsão de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais (§ 4º do art. 14 do CDC), no caso das clínicas médicas ou odontológicas, a responsabilidade é objetiva, independente de culpa, exigindo-se, todavia, que tenha havido defeituosa prestação de serviço, dano e nexo causal”.

(TJES, Classe: Apelação, 024110160405, Relator Designado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 12/07/2017)

Neste espeque
, válido asseverar que a caracterização da responsabilidade subjetiva, como sabemos, se diferencia da objetiva somente pela exigência do elemento culpa, eis que a conduta ilícita, nexo causal e danos são comuns.

D
ito isto, de
pronto, adianto que comungo da conclusão emanada pela magistrada sentenciante, no sentido de que na hipótese não restou comprovado sequer falha na prestação dos serviços (conduta ilícita), tampouco a culpa do profissional liberal.

A teor da jurisprudência deste Tribunal, “
nem o fato de se tratar de questão submetida à dinâmica da responsabilidade civil objetiva ou mesmo de se autorizar, em hipótese, a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código do Consumidor, isenta o autor de comprovação mínima quanto aos fatos narrados”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006150032271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Também nesse sentido é o entendimento d
a Colenda Corte

Cidadã
,
a qual enuncia que
“
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

In casu
,
verifica-se que a apelante não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. O material probatório colacionado ao feito não se mostrou suficiente a demonstrar sua narrativa no sentido de que o dentista que lhe atendeu foi quem dera causa a fratura em seu dente, culminando na necessidade de sua extração.

Cópia de procedimento instaurado perante o Procon, por certo, não se mostra apta a tal desiderato, eis que lastreado em declaração unilateral da apelante.

A afirmativa autoral de que no momento em que o profissional manuseava com uma gaze o seu dente para secá-lo e iniciar o procedimento ouviu-se o barulho de sua fratura, por certo, não se mostra apta a responsabilização da parte recorrida justamente porque não corroborada por qualquer elemento de prova.

Do depoimento pessoal da recorrente em audiência, por sua vez, extrai-se a informação de que antes de receber atendimento na clínica requerida a apelante procurou diversos profissionais que se recusaram a colocar somente o bloco em seu dente, mediante simples obturação, pois o mesmo não suportaria pela condição de fragilidade em que se encontrava.

Aliás, conforme colacionado neste caderno processual, a apelante recebera quando de seu atendimento odontológico, um folheto com inúmeras recomendações de como se portar até o seu retorno para finalizar o procedimento, como
“não comer alimentos duros e/ou quentes; não fazer esforço físico; (...) não fazer nenhum tipo de bochecho”,
o que por certo, também não pode ser desconsiderado, eis que não há cenário favorável a descartar a possibilidade de descuido da própria paciente na hipótese.

Importante pontuar, ainda, que mesmo após a homologação da desistência da prova pericial por parte da recorrida, a parte recorrente não promoveu qualquer diligência concernente à produção de provas, manifestando-se expressamente em audiência encontrar-se satisfeita com as já produzidas.

Por fim, esclareço também que a despeito da argumentação da recorrente no sentido de que
“se outros dentistas com mesma formação do requerido e do mesmo seguimento dos requeridos se negaram a fazer, o fato dele falar que tem jeito, passa a ser um contrato fim de resultado, que com a teoria do risco do negócio tem a obrigação de entregar o resultado, e o simples fato de não fazer, configura o dano, e ainda, a situação de ter que arrancar o dente agrava ainda mais a conduta”,
esta Corte Estadual em caso assemelhado ao presente já externou o posicionamento de que

“
Na espécie, vê-se que a apelante procurou o apelado objetivando a reabilitação oral, na medida em que colocou coroa sobre 07 (sete) dentes, além de 04 (quatro) coroas sobre implantes, conforme documento de fl. 123. Desta forma, o tratamento compreende procedimento com finalidade corretiva e, portanto, a obrigação assumida pelo profissional é de meio, pois relacionada, imediatamente, com o aspecto funcional (não obstante o aspecto estético estivesse presente de modo secundário).
Assim, a culpa do apelado não é presumida, e sua responsabilização depende da constatação (i) da adoção de procedimentos totalmente desviados dos padrões técnicos e científicos e (ii) da ligação entre estes e as sequelas”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170270181, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Diante de tal panorama, como bem explicitado pelo julgador
a quo,
a ora apelante não se desincumbiu de seu ônus, eis que não comprovados os requisitos necessários para responsabilização dos ora recorridos pelo evento danoso
trazido a debate
, o que torna impositiva a manutenção da improcedência de seus pedidos.

Posto isto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo,
mantendo-se incólume a sentença tal como proferida,
oportunidade na qual majoro os honorários fixados em favor do patrono dos apelados para a monta de
13% (treze por cento) sobre o valor da causa
(
§11, do art. 85 do CPC
)
,
com observância da gratuidade de justiça deferida em prol da apelante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.